Tribunal: TJES
Processo: 5000286-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LANY CUNHA RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000286-16.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: LANY CUNHA RODRIGUES

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6475882 por LANY CUNHA RODRIGUES em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6408680, que deu provimento ao recurso do banco requerido e reformou integralmente a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que “
a Embargante, idosa e hipossuficiente, não realizava transações de tal monta, tendo o Embargado pleno acesso a seu histórico, bem como dados dos quais bastava simples verificação de IP para perceber que esta havia sido vítima de golpe e bloquear as transações
”, não tendo esta Turma Recursal apreciado tais fundamentos, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que julgou improcedentes aos pedidos da ora embargante, justificando, para tanto, que:

“
Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que
a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Conforme o boletim de ocorrência colacionado aos autos (ID. 5738722), bem como os demais relatos e provas constantes no presente feito, tudo leva a crer que a parte recorrente foi vítima de um golpe em que o falsário se passou por um funcionário do banco, entrou em contato com o consumidor informando um problema em sua conta. O consumidor (através de permissão dada indevidamente a sua irmã, terceira estranha a relação negocial com o banco) então forneceu as credenciais pessoais de sua conta bancária a terceiro fraudador e habilitou, ele mesmo, o dispositivo de golpistas a transacionarem em sua conta (ID. 5738997), possibilitando as transações questionadas.

Este mesmo dispositivo, habilitado pelo requerido (identificado como ID CFCC22B0-46F06D69 e apelidado como “Almeida”), foi responsável por efetuar, via aplicativo Banestes Celular, as transações questionadas pelo autor no presente feito, utilizando inclusive as credenciais de segurança do cliente, como a sua senha e código de acesso, ainda que ambos sejam sigilosos, pessoais e intransferíveis, como se observa até mesmo da apuração realizada pelo banco ao ID. 5739003.

Ressalto que não há nenhuma prova nos autos de que houve falha no sistema de segurança da recorrida, que comprovou a utilização do aparelho habilitado pelo próprio consumidor e das senhas de acesso do mesmo para efetivar as transações.

A alegação genérica de obrigatoriedade de bloqueio em razão de transação financeira atípica não se sustenta, eis que não existe regramento que autorize o banco a realizar qualquer bloqueio de transações realizadas, mesmo as eventuais. Existe o bloqueio cautelar do Pix e a limitação de valores em razão do horário, mas nenhuma delas se aplica ao caso.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que habilitou dispositivo do golpista para transacionar em sua conta; este, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados pela parte autora, devendo a sentença ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal, tendo entendido que houve culpa exclusiva do consumidor que, sendo negligente, possibilitou a ocorrência da fraude, não havendo subsídio suficiente para considerar a alegação genérica de obrigatoriedade de bloqueio em razão de transação financeira atípica.

A tese trazida apenas nesse momento processual (bloqueio em razão do uso de IP diverso), se trata de verdadeira inovação recursal e não pode ser analisada através do recurso utilizado.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)